Tribunal: TJSP
Processo: 0028102-11.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – Decisão de extinção do processo, em função da satisfação da obrigação – Apelação, invocando nulidade de citação na fase de conhecimento – Ato realizado pelo correio, sem qualquer devolução do AR - Impugnação intempestiva - Descumprimento do julgado que implicou em acréscimos legais, inexistindo excesso – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028102-11.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, são apelados VALMIR
FERRAZ DE ALMEIDA e AGNELO BOTTONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0028102-11.2019.8.26.0602 -Voto no 15.111
2
Voto: 15.111 – DIGITAL
Apelação no. 0028102-11.2019.8.26.0602
Comarca de Sorocaba 5a Vara Cível
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelados: Valmir Ferraz de Almeida e
Agnole Bottone
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA

Decisão de extinção do processo, em função da satisfação
da obrigação Apelação, invocando nulidade de citação na
fase de conhecimento Ato realizado pelo correio, sem
qualquer devolução do AR - Impugnação intempestiva -
Descumprimento do julgado que implicou em acréscimos
legais, inexistindo excesso Recurso improvido.
Trata-se de apelação dirigida à r. sentença de fls.
184/185, que deu por extinta fase de cumprimento de sentença
condenatória, fundada no artigo 924, II, do CPC, após a penhora
do valor devido.
Embargos de declaração a ela opostos pela ré foram
rejeitados.
No recurso de apelação que apresentou a ré quer a
anulação do decidido, alegando nulidade da citação, desde a fase
de conhecimento, pois já não estava estabelecida no local
indicado. Reclama de excesso de execução de R$468,99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0028102-11.2019.8.26.0602 -Voto no 15.111
3
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Recorre a devedora da seguinte decisão:
“Trata-se de cumprimento de sentença onde a CPFL
apresentou impugnação alegando nulidade de sua citação
bem como excesso de execução.
Primeiramente, nota-se a intempestividade da manifestação, considerando que a impugnação ao
cumprimento de sentença tem prazo máximo de 30 dias a
partir da intimação para pagamento.
No mérito, não há como considerar a nulidade da
citação, tampouco da intimação na fase de cumprimento de
sentença, uma vez que as cartas foram devidamente
encaminhadas e recebidas no endereço constante nos
documentos de folhas 27 e 34/35 dos autos principais.
Assim, observando-se o principio da aparência, bem
como a ausência de devolução motivada no momento de
recebimento das cartas, de rigor o reconhecimento da
validade da citação e, consequentemente, da intimação na
fase de cumprimento de sentença.
Quanto ao alegado excesso de execução, também
não se vislumbra nos autos, considerando que a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0028102-11.2019.8.26.0602 -Voto no 15.111
4
não apresentou em seus cálculos as cominações legais
impostas em caso de não pagamento do valor devido no
prazo de 15 dias (artigo 523, §1o do Código de Processo
Civil).
Ante o exposto, tendo em vista a informação de
quitação do débito através da penhora on-line realizada,
julgo extinta a execução pela satisfação do débito, nos
termos do artigo 924, II do Novo Código de Processo Civil”.
Mas, sem qualquer razão.
A citação ocorreu sem qualquer devolução do AR, em
endereço que pertencia à recorrente.
Prevalece a teoria da aparência.
A par disto, nesta fase, a intimação pelo correio se
deu em 6.12.2019 e a impugnação, fora de prazo, veio em
27.4.20.
E não há excesso, pois a falta de pagamento no prazo
legal implicou em multa de 10% e honorários de advogado de
10%, conforme cálculo circunstanciado de f. 31.
Não se vê má-fé, mas a sucumbência recursal implica
em nova condenação de honorários de advogado de 10% do total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0028102-11.2019.8.26.0602 -Voto no 15.111
5
do depósito efetuado.
Por estas razões, meu voto, nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente